Tribunal: STF
Processo: Rcl 83130
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Golden Laghetto Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020447-47.2024.5.04.0352, por alegado desrespeito à ordem acional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    A reclamante narra que é parte executada nos autos de origem, que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho de Gramado/RS. Explica que, em detrimento da ordem de suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema nº 1.389, requereu ao juízo reclamado o sobrestamento do feito, o qual foi indeferido. No ponto, explica que



    “[o] juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o acórdão da ação trabalhista transitou em julgado em 12/07/2024, antes da decisão suspensiva do STF (14/04/2025), não se aplicando, portanto, a ordem de suspensão ao processo de execução em curso.” 



    No ponto, aduz que “a decisão que determinou a suspensão nacional (ARE 1.532.603) não fez ressalva quanto à fase processual, tampouco se restringiu a processos sem trânsito em julgado.” Nessa perspectiva, entende que a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade desta Suprema Corte ao indeferir o pedido de sobrestamento do feito.



    Requer, por fim, 



    “a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela instância originária, paralisando a execução 0020447-47.2024.5.04.0352, em obediência a decisão de efeito vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema 1.389 de Repercussão Geral, até o julgamento de mérito do referido Tema; 



    e) Seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar a decisão da instância originária aqui reclamada, determinando a suspensão da execução 0020447-47.2024.5.04.0352, até o julgamento de mérito do Tema 1.389 dessa Suprema Corte; “ (e-doc. 1, p. 7) 



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, em 13/08/25, já havia decorrido o transito em julgado da sentença de mérito nos autos da ação principal (processo nº 0020532-72.2020.5.04.0352), em 12/07/24. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente